Tribunal: TJMT
Processo: 1030835-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030835-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO - CPF: 025.927.241-84 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de violação ao princípio da
dialeticidade
, por ausência de impugnação clara e específica aos fundamentos do decisum agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais atendem ao princípio da
dialeticidade
, impugnando, de forma específica e articulada, os fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o recurso impugne de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, requisito indispensável à formação do contraditório e da ampla defesa.

4. As razões recursais apresentadas reiteraram argumentos genéricos, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão agravada, o que viola o princípio da
dialeticidade
.

5. Precedentes do
C.
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirmam que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O princípio da
dialeticidade
exige que o recurso impugne, de forma clara, específica e articulada, os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o recurso que se limita a reiterar argumentos genéricos.
"

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.09.2019; TJMT, N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de agravo interno interposto por
LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO
contra decisão monocrática deste Relator
que,
nos autos do agravo de instrumento n. 1030835-34.2024.8.11.0000
,
não conheceu do recurso, sob o fundamento de que o agravante não observou o princípio da
dialeticidade
, essencial no sistema recursal, por não impugnar, de forma específica e articulada, os fundamentos que sustentaram o
decisum
combatido.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugnou pela
reconsideração da decisão e, subsidiariamente, o julgamento pelo colegiado, pleiteando o provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja conhecido e, ao final, provido.

Contrarrazões no Id.
256664662
, pelo não provimento
do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de agravo interno interposto por
LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO
contra decisão monocrática deste Relator
que,
nos autos do agravo de instrumento n. 1030835-34.2024.8.11.0000
,
não conheceu do recurso, sob o fundamento
de que o agravante não observou o princípio da
dialeticidade
, essencial no sistema recursal, por não impugnar, de forma específica e articulada, os fundamentos que sustentaram o
decisum
combatido.

O ponto central
recursal
reside na alegação do agravante de que a decisão monocrática deve ser reformada para que o agravo de instrumento seja conhecido, sob o argumento de que as razões recursais atendem ao princípio da
dialeticidade
e impugnam adequadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Ao analisar detidamente
as razões que amparam a interposição do recurso de agravo de instrumento, constat
ei

que o agravante não enfrentou, de maneira clara e específica, os fundamentos que embasaram a decisão do
d.
Juízo de origem.

A decisão agravada determinou medidas de tutela de urgência em razão de dano ambiental, fundamentando-se na conexão do agravante com o imóvel objeto do litígio.

Contudo, as razões recursais
limitaram-se
a reiterar argumentos genéricos apresentados na contestação, sem atacar diretamente os fundamentos utilizados pelo
d. M
agistrado
a quo
, em especial o nexo causal entre o imóvel e as medidas determinadas.

Registre-se ainda a existência de razões e teses de defesa, a exemplo da inépcia da inicial, replicadas no presente agravo de
instrumento, previstas
como preliminares a serem suscitadas pelo réu, antes de discutir o mérito, consoante previsão do art. 337, do Código de Processo Civil.

Ressalto que o princípio da
dialeticidade
,
previsto
no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a impugnação específica e articulada dos fundamentos da decisão recorrida.

Referida
exigência transcende a mera formalidade, sendo essencial para a adequada formação do contraditório e para o exercício da ampla defesa.

Ausente
a
impugnação específica, como na hipótese, não se cumpre o pressuposto recursal necessário para o conhecimento do recurso.

Em razão disso, o recurso de agravo de instrumento deve conter, inequivocamente, uma impugnação direta, clara e coerente em relação aos fundamentos da decisão recorrida.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES GENÉRICAS DE INCONFORMISMO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VULNERADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO CONHECIDO.

[...].

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de
dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.

(
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09.9.2019,
DJe
13.9.2019).
[sem destaque no original].

E ainda, o precedente dessa c. Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da
dialeticidade
, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando
o agravo de instrumento não as contêm
, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC”.

(N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.2.2023,
Publicado
no DJE 10.2.2023).
[sem destaque no original].

Portanto, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão monocrática, que corretamente concluiu pela ausência de pressupostos recursais indispensáveis ao conhecimento do agravo de instrumento.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024